Tribunal: CARF
Processo: 19740.000350/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
LUCRO REAL ANUAL. CUSTOS. DESPESAS. FATOS CONTÁBEIS. REGISTROS NO DECORRER DO PERÍODO. GLOSAS. DECADÊNCIA. DESCABIMENTO.
É descabida a alegação de decadência alusiva às perdas no recebimento de créditos contabilmente registradas no curso do período de apuração, glosadas pela autoridade fiscal, pois o fato gerador do imposto, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda/acréscimo patrimonial, é complexivo e somente se aperfeiçoa no encerramento do exercício, momento em que as receitas tributáveis e os custos/despesas/encargos dedutíveis são confrontados.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÃO SINE QUA NON.
Para que se admita a dedução de perdas no recebimento de créditos de que trata o art. 9o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é indispensável que se cumpram seus requisitos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático e jurídico comum, aplica-se ao lançamento reflexo (CSLL) o que decidido no lançamento principal (IRPJ).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000350/2007-15
ACÓRDÃO
1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
LUCRO REAL ANUAL. CUSTOS. DESPESAS. FATOS CONTÁBEIS. REGISTROS
NO DECORRER DO PERÍODO. GLOSAS. DECADÊNCIA. DESCABIMENTO.
É descabida a alegação de decadência alusiva às perdas no recebimento de
créditos contabilmente registradas no curso do período de apuração,
glosadas pela autoridade fiscal, pois o fato gerador do imposto, aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda/acréscimo patrimonial,
é complexivo e somente se aperfeiçoa no encerramento do exercício,
momento em que as receitas tributáveis e os custos/despesas/encargos
dedutíveis são confrontados.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÃO SINE QUA NON.
Para que se admita a dedução de perdas no recebimento de créditos de
que trata o art. 9o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é
indispensável que se cumpram seus requisitos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESE NÃO
CARACTERIZADA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos
autos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 8345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
2
Ano-calendário: 2002, 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático e jurídico comum, aplica-se ao lançamento reflexo
(CSLL) o que decidido no lançamento principal (IRPJ).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário: em rejeitar as preliminares
suscitadas; e, no mérito, em dar parcial provimento, para admitir a dedução das perdas incorridas
pelo contribuinte em razão do contrato firmado com o Sr. Zaki Constanteen Helal somente no ano-
calendário 2003 (R$ 54.519,10), quando implementadas as condições estabelecidas em lei, nos
termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos anos-
calendário 2002 e 2003 em agosto de 2007, pois a autoridade fiscal detectou que a pessoa jurídica
deduzira provisões de créditos de liquidação duvidosa sem amparo legal, contrariando o disposto
no inciso I do art. 13 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, fundamento da autuação.
Tais provisões, pelo que se arrecadou no curso da ação fiscal, foram registradas
contabilmente pelo contribuinte em cumprimento à Resolução n° 2.682/99, do Banco Central do
Brasil.
As adições referentes às “provisões” atingiram1:
2002
2003
Lucro real
15.787.607,49
18.011.982,61
Base de cálculo da CSLL
15.858.369,22
18.173.102,94
As autuações alcançaram os montantes dispostos a seguir:

1 TVF (e-fls. 1787/8). Houve outros pequenos ajustes.
Fl. 8346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
3
IRPJ
CSLL
TOTAL
PRINCIPAL
8.527.366,96 3.062.832,47
11.590.199,43
MULTA (75%)
6.395.525,21 2.297.124,34
8.692.649,55
JUROS
5.361.150,06 1.927.568,53
7.288.718,59
SOMA
20.284.042,23 7.287.525,34
27.571.567,57
A autuada recolheu parte das exigências fiscais, com redução da multa de ofício,
pois reconheceu haver deduzido equivocadamente R$ 2.454.922,84 (em 2002) e R$ 757.475,60
(em 2003):
Principal
2002
2003
Total
IRPJ
613.730,70
266.838,36
880.569,06
CSLL
227.311,62
82.673,63
309.985,25
Sobreveio impugnação, na qual o contribuinte:
(i)
suscitou a decadência parcial, no que tange aos fatos ocorridos até agosto
de 2002;
(ii)
defendeu a improcedência do lançamento, haja vista a violação ao princípio
da verdade material, vez que a autoridade fiscal em momento algum se
debruçara sobre os elementos fornecidos no curso do procedimento fiscal,
especialmente quanto às informações prestadas pela fiscalizada, referentes
às perdas inferiores a R$ 5.000,00, que representariam quase a totalidade
dos valores lançados na escrituração contábil, não se tratando de meras
provisões, mas de parcelas passíveis de dedução por força do que dispõe a
alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 9o da Lei n° 9.430, de 1996;
(iii)
apresentou mídia digital contendo a relação de todas as perdas escrituradas,
por contrato, nos 24 meses objeto da autuação fiscal, e assinalou que a
documentação de instrução daquele apelo revelaria que a impugnante
cumprira fielmente o procedimento autorizado pelo dispositivo legal
referido;
(iv)
solicitou a realização de perícia, para a qual indicou perito e quesitação.
O Relator da impugnação entendeu por bem converter o julgamento em diligência,
para que a autoridade fiscal auditasse os valores de Perdas no Recebimento de Créditos que a
Interessada afirma, em sua Impugnação, ter tido nos anos-calendário de 2002 e 2003, nos valores,
respectivamente, de R$ 13.332.318,28 e R$ 17.254.507,01, sob a alegação de que se tratam de
créditos sem garantia, de valor até R$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais de 6 (seis) meses2.
A diligência perdurou de janeiro a dezembro de 2008, ocasião em que foi emitido
novo Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 7270 a 7310), no qual, a par de milhares de informações e

2 Resolução n° 8/2008, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – RJ (e-fls. 5155 a 5168).
Fl. 8347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
4
de dezenas de conferências, lançou-se a conclusão de que o contribuinte faria jus à dedução de R$
10.853.782,89 e de R$ 15.949.879,29 em 2002 e 2003, respectivamente:

Perda
Admissível
Perda
Impugnação
(*)

Perda
Admissível
Perda
Impugnação
(*)
jan/02
646.689,38
792.113,73
jan/03
1.016.588,07
1.089.479,23
fev/02
650.263,37
810.088,48
fev/03
1.141.421,01
1.227.924,18
mar/02
695.459,36
844.815,12
mar/03
1.236.532,45
1.334.612,88
abr/02
694.839,66
879.159,45
abr/03
1.212.850,25
1.288.432,33
mai/02
739.180,95
924.105,78
mai/03
1.163.778,16
1.274.166,13
jun/02
832.003,04
1.011.062,74
jun/03
1.306.683,15
1.392.763,57
jul/02
1.029.577,57
1.229.602,95
jul/03
1.582.575,18
1.677.968,40
ago/02
1.152.422,87
1.380.483,09
ago/03
1.683.431,04
1.945.992,67
set/02
1.063.225,06
1.380.626,91
set/03
1.523.397,07
1.643.182,38
out/02
1.180.614,51
1.436.204,59
out/03
1.352.601,25
1.448.731,43
nov/02
1.100.423,90
1.331.278,56
nov/03
1.323.617,56
1.426.562,56
dez/02
1.069.083,22
1.312.839,88
dez/03
1.406.404,10
1.504.691,25
Totais
10.853.782,89 13.332.381,28
Totais
15.949.879,29 17.254.507,01
[...]
A tabela acima, na coluna denominada "Perda Admissível", apresenta as
totalizações mensais dos valores de perdas no recebimento de créditos nos anos
de 2002 e 2003, constantes da coluna "Perda Admissível" em fls. 3.714 a 4.589)
calculados com base em arquivo com os dados dos contratos que geraram estas
perdas, entregues pela própria fiscalizada, e identificados de forma única e
inequívoca por meio do Sistema de Validação de Arquivos Digitais (SVA)(fl. 3.688).
Não só os dados que deram origem aos valores acima foram entregues pela
própria fiscalizada, como a metodologia e as fórmulas utilizadas para os cálculos
das perdas são aquelas do Sistema de Amortização Francês ("Tabela Price"), de
amplo conhecimento e utilização na Matemática Financeira e confirmadas pelo
contribuinte sob ação fiscal por meio do documento de fls. 3.453.
Notificada do resultado da diligência, a pessoa jurídica apresentou razões de defesa
complementares. Extraio da Resolução n° 105/2009 (e-fls. 7384/7424), do mesmo colegiado a
quo, alguns excertos, que ilustram a linha adotada pela impugnante em face do segundo
procedimento fiscal:
Da Preliminar de Nulidade Quanto ao Vício Constatado no Cálculo das Perdas
Efetivas
- que a autoridade fiscal elegeu um exemplo prático através do qual pretendeu
demonstrar uma dedução a maior por parte da Impugnante;
- que, para tanto, escolheu o contrato pertinente ao empréstimo tomado pelo Sr.
Avanildo Pereira dos Santos (Contrato n° 00.2549798-0), de forma que sobre os
Fl. 8348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
5
valores pertinentes aplicou a fórmula referente ao Sistema de Amortização
Francês ("Tabela Price"), considerada a apropriação dos juros no período pro rata
die, nesses termos:
[...]
- que, contudo, ao aplicar a fórmula utilizada para o mencionado caso específico,
a autoridade fiscal considerou que a variável 'c' (carência em dias para o
pagamento da primeira prestação) nada valeria, ou seja, não haveria dias de
carência naquela hipótese;
- que, entretanto, importa registrar que, apesar de nesse exemplo a autoridade
fiscal ter coincidentemente encontrado o valor correto, já que nessa hipótese
excepcionalmente não houvera carência, na maioria dos outros contratos
firmados pela Impugnante a carência praticada é de 30 dias, o que obviamente
mudará o cálculo final da respectiva parcela, gerando, em conseqüência, aumento
no valor da perda efetiva;
- que, sendo assim, a errônea premissa de que a Impugnante não concederia
período inicial de carência afetou diretamente o montante calculado pela
fiscalização, desprovendo a autuação ora contestada de elementos materiais
suficientes para que se pudesse considerar sua procedência;
- que, em conseqüência, a revelar que a presente autuação restou integralmente
desprovida de motivação, consoante exigido pelo art. 2° da Lei n° 9.784/1999;
- que é justamente por isso que a referida autuação termina merecendo a
inevitável anulação, uma vez que seu flagrante erro material imputa à
Impugnante grave cerceamento de defesa;
- que ainda que assim não o fosse, o que se considera novamente ad
argumentandum tantum, insta registrar a impossibilidade de a ora Impugnante,
nesse momento, comprovar de forma exata a "carência em dias para o
pagamento da primeira prestação" (variável 'c') nos demais contratos objeto da
fiscalização, elemento que claramente se faz essencial ao cálculo pretendido pelo
Autuante;
- que, isso porque, conforme se pode constatar de todas as notificações
encaminhadas quanto à aludida questão, sequer uma delas requereu a
apresentação dos documentos que comprovassem os dias de carência conferidos
em cada hipótese, de modo que nos presentes autos ainda não se faz possível
aferi-los;
- que, portanto, consignando-se a impossibilidade de a Impugnante levantar todos
os contratos firmados quanto às perdas nos anos de 2002 e 2003 dentro do prazo
para a presente defesa, claramente justificar-se-ia, acaso não restasse nula a
autuação atacada, a necessidade de conversão do feito em nova diligência para
que assim se comprovasse, o que se admite ad argumentandum tantum;
[...]
Fl. 8349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
6
Do Mérito
Do Critério Temporal Previsto no Art. 9°, § 1°, II, 'a' da Lei N° 9.430/1996
- que, conforme se aduz do Termo de Verificação Fiscal, parte dos créditos, sem
garantia, de valores menores ou iguais a R$ 5.000,00 foi desconsiderada com base
na equivocada interpretação do art. 9°, § 1°, II, 'a', da Lei n° 9.430/1996, através
da qual "o critério temporal previsto nesse dispositivo, para dedução de perdas no
recebimento de créditos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é que tenham
transcorrido mais de seis meses da data do último vencimento sem pagamento"
(grifou-se);
- que a referida legislação estabeleceu a contagem tão somente a partir do
vencimento do crédito, pelo que vislumbra-se a interpretação em sentido
contrário, qual seja, de que o prazo é inaugurado com a data do primeiro
vencimento sem pagamento;
- que afastada de forma evidente tal equivocada premissa veiculada pela
autoridade fiscal, encontra-se mais uma razão para afastar os cálculos que
ampararam a autuação remanescente e a exclusão de contratos que
manifestamente seriam hábeis a gerar perdas efetivas no recebimento de
créditos, uma vez que inadimplidos há mais de 6 (seis) meses;
Consideradas essas e outras alegações da impugnante, o julgador de primeira
instância resolveu novamente baixar os autos em diligência, para que a autoridade autuante
adotasse as providências a seguir:
55.2. Intime a Interessada a apresentar para o contrato de empréstimo, sem
prazo de carência, com o Sr. Avanildo Pereira dos Santos (contrato n° 00.2549798-
0), de forma detalhada e clara, de modo que não reste qualquer dúvida a
respeito, como chegou ao valor de perda de R$ 172,26 em janeiro de 2002. Para
tal, deve a Interessada preparar planilha referente a este contrato, nos moldes
das que fiz nas considerações desta Resolução, acompanhada de explicações
pormenorizadas sobre os números nela constantes, bem como indicando e
comprovando os registros contábeis e extracontábeis dos resultados positivos e
negativos ao longo do contrato, bem como indicando e comprovando que valores
foram levados para a declaração de rendimentos;
55.3. Para o contrato com a Sra. Shirlei Pinto Lopes (contrato n° 01.499051-2),
cujo prazo de carência é de 30 dias, como já visto nas considerações desta
Resolução, intime a Interessada a apresentar o mesmo que foi pedido no item
55.2. acima, só que com relação à perda de R$ 330,53 considerada pela
Interessada em março de 2002 para este contrato;
55.4. Intime a interessada a indicar quais são os contratos que têm carência, isto
é, "c" diferente de zero, indicando para cada um deles o valor em dias da carência
(aparentemente, com base no que consta na complementação à Impugnação, a
carência de cada um desses contratos seria de 30 dias, ou seja, "c" seria igual a
30);
Fl. 8350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
7
55.5. Intime a Interessada a complementar os dados de cada um dos contratos de
valor inferior a R$ 5.000,00, acrescentando, para cada um deles, as rendas e as
perdas anuais informadas na Declaração de Rendimentos, bem como o Resultado
Final, que é igual ao somatório dessas rendas e perdas. Para que não haja dúvida
sobre o que se quer, tomemos por exemplo o já referido contrato com o Sr.
Avanildo Pereira dos Santos (contrato n° 00.2549798-0). Na tabela abaixo (valores
em reais), colocamos em uma das linhas o que o Fisco pensa que a Interessada
deveria ter feito (rendas oferecidas à tributação e perdas dedutíveis) e na linha
seguinte identificamos com o sinal de interrogação o que se deseja que a
Interessada informe que efetuou de fato (rendas oferecidas, de fato, à tributação
e perdas dedutíveis consideradas):
Contrato n° 00.2549798-0 com o Cliente Avanildo Pereira dos Santos

Ano 2000
Ano 2001
Ano 2002
Resultado
Final

Rendas Perdas Rendas Perdas Rendas Perdas

FISCO
17,54
0
96,85
0
0
-167,1
-52,69
INTERESSADA
?
?
?
?
?
-172,3
7
55.6. Audite as informações fornecidas pela Interessada, mesmo que por
amostragem, se pronunciando sobre sua fidedignidade;
55.7. Para os contratos de valor inferior a R$ 5.000,00, para os quais a Interessada
considerou, de fato, em sua Impugnação, Perdas no Recebimento de Créditos nos
anos-calendário de 2002 e 2003, nos valores, respectivamente, de R$
12.885.543,45 e R$ 16.765.993,77 (conforme identificado pelo Fisco na tabela de
fl. 4.645), sob a alegação de que se tratam de créditos sem garantia, de valor
inferior a R$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais de 6 (seis) meses, com
base nas informações fornecidas pela Interessada e auditadas pelo Fisco, assim
como na legislação aplicável, pronuncie-se, por meio de um relatório, sobre a
aceitabilidade ou não desses valores como perdas dedutíveis, no todo ou em
parte, indicando, se for o caso, para os anos de 2002 e 2003, mês a mês, os
valores de perdas que considera dedutíveis;
55.8. Com relação as denominadas Perdas de Cheques Dados em Garantia e/ou
Devolvidos, a Interessada alega ter tido perdas, no ano de 2002, no valor de R$
214.049,34, e, no ano de 2003, de R$ 205.421,57, conforme pode ser visto na
tabela de fl. 4.645. Intime a Interessada a apresentar os seus completos, desde o
momento em que recebeu os cheques, registros contábeis relativamente aos
contratos em que registrou estas Perdas (contratos identificados às fls. 4.591 a
4.619, para as Perdas consideradas no ano de 2002, e de fls. 4.620 a 4.644, para o
ano de 2003), bem como a comprovação do que ela levou para as Declarações de
Rendimentos.
55.9. Audite as informações fornecidas em decorrência do item 55.8. acima, e se
pronuncie sobre a sua fidedignidade;
Fl. 8351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
8
55.10. Com base nas informações fornecidas pela Interessada em decorrência do
item 55.8. e auditadas pelo Fisco, assim como na legislação aplicável, pronuncie-
se, por meio de um relatório, sobre a aceitabilidade ou não desses valores como
perdas dedutíveis, no todo ou em parte, indicando, se for o caso, para os anos de
2002 e 2003, mês a mês, os valores de Perdas de Cheques Dados em Garantia
e/ou Devolvidos que considera dedutíveis;
55.11. Intime a Interessada a comprovar que as Perdas por ela consideradas para
os Contratos de valor igual ou acima de R$ 5.000,00, de R$ 232.788,39 para o ano
de 2002, e de R$ 283.091,67 para o ano de 2003, conforme pode ser observado
na fl. 4.590 e na fl. 4.645, atendem, para cada um dos contratos identificados na
fl. 4.590, ao que está disposto no artigo 9° da Lei n° 9.430/1996;
55.12. Com base nas informações fornecidas pela Interessada em decorrência do
item 55.11.e auditadas pelo Fisco, assim como na legislação aplicável, pronuncie-
se, por meio de um relatório, sobre a aceitabilidade ou não desses valores como
perdas dedutíveis, no todo ou em parte, indicando, se for o caso, para os anos de
2002 e 2003, mês a mês, os valores de Perdas de Contratos de valor igual ou
superior a R$ 5.000,00 que considera dedutíveis;
55.13. Traga para os autos quaisquer elementos que entender necessários para
uma melhor apreciação deste processo, utilizando-se dos meios que julgar
necessários e independentemente de terem ou não sido abordados nos itens
acima;
56. Seja a Interessada cientificada do inteiro teor desta Resolução e de todos os
elementos que venham a ser carreados aos autos em função da diligência ora
determinada, concedendo-lhe, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para,
querendo, aditar razões de defesa relacionadas ao resultado da diligência.
Vê-se que a questão foi de desenvolvendo a ponto de nas perdas informadas em
montante global foram localizadas algumas que se refeririam a contratos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00, bem como outras atinentes a cheques recebidos pela autuada em
garantia, ou que foram devolvidos, embora a maior parte do valor controvertido ainda estar
atrelada às perdas de que trata a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 9o da Lei n° 9.430, de 1996.
Em junho de 2009, deu-se início à nova diligência (e-fls. 7427 e seguintes), a qual se
encerrou com a expedição do terceiro Termo de Verificação Fiscal, em fevereiro de 2011 (e-fls.
7553 a 7583). A autoridade fiscal atendeu a cada um dos quesitos formulados pelo julgador de
piso, pronunciando-se favoravelmente em parte somente no que toca ao “55.12”, já que para os
demais as conclusões de outrora foram reiteradas, quer por afastar os argumentos trazidos pela
impugnante, quer por tais argumentos não encontrarem suporte em documentação
comprobatória:
55.4.
[...]
Fl. 8352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
9
Assim, resta prejudicada a análise deste item, pois a informação quanto aos
prazos de carência não se mostrou confiável em amostra infinitesimal em relação
ao universo dos contratos que geraram perdas no recebimento de créditos nos
anos de 2002 e 2003.
Por fim, cabe ainda lembrar que a diligenciada, no curso da ação fiscal, teve
diversas oportunidades de apresentar à esta Fiscalização arquivos magnéticos
com a informação relativa aos prazos de carência.
Ora, se a diligenciada, desde a 1a diligência realizada no âmbito deste processo,
disse utilizar o sistema de amortização francês, e se apresentou fórmula para o
cálculo da prestação por este sistema, em que levava em consideração eventuais
prazos de carência dos contratos, por que não levantou esta questão ainda no
curso da primeira diligência? Por que só veio a alegar a influência desses prazos
na primeira instância do contencioso administrativo?
Ademais, mesmo que isso tivesse ocorrido, a análise deste item restaria
prejudicada, haja vista que a forma de amortização do principal e de apropriação
dos juros (que já vimos não atender ao sistema de amortização francês, que ela
mesmo diz utilizar) que a fiscalizada utilizou para embasar sua discordância em
relação ao valor autuado abrange tanto seus contratos com como seus contratos
sem prazo de carência.
[...]
55.7.
[...]
Reiteram-se aqui os valores de fls. 4.685 do Termo de Verificação Fiscal (R$
10.853.782,89 em 2002 e R$ 15.949.879,29 em 2003) como o total de perdas no
recebimento de créditos admissíveis de exclusão do lucro líquido, para fins de
apuração do lucro real, nesses anos.
[...]
55.9.
Item prejudicado na medida em que não foi apresentada nenhuma
documentação adicional pela fiscalizada.
[...]
55.12.
[...]
Pelos argumentos expostos no item anterior deve ser admitida exclusão de mais
R$ 7.964,75 (contrato com a Bicar Veículos em fls. 4.590) a título de perda no
recebimento de créditos ao final de 2002.
Entretanto, deve ser mantida a glosa das demais perdas no recebimento de
créditos de valor superior a cinco mil reais utilizados no lançamento do crédito
Fl. 8353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
10
tributário, e constantes de fls. 4.590 e 4.645, na medida em que a diligenciada não
logrou apresentar documentação comprobatória inequívoca relativa às cobranças
administrativa ou judicial dos créditos em comento.
Em 31 de outubro de 2011, o processo foi novamente enviado pelo órgão julgador à
unidade preparadora (e-fl. 7593), via Despacho de Saneamento, para fornecimento de: mídia
digital manuseável, cujo original (fls. 5508 a 7268) se referiria às “Perdas no Recebimento de
Créditos apuradas pelo autuante”; e o conteúdo do arquivo intitulado “Perdas e Rendas por
Contrato”, constante do CD de fl. 7.491, devendo ser fornecida cópia manuseável da mídia.
Em 12 de setembro de 2012, a mesma autoridade autuante emitiu Informação
Fiscal, de 58 (cinquenta e oito) laudas (e-fls. 7595 a 7652), à guisa de revisão do lançamento,
dando conta de erro de metodologia de cálculo das perdas no recebimento de créditos geradas
por contrato. Trago alguns trechos:
OS CRITÉRIOS DE DEDUTIBILIDADE (SEJA SOB A FORMA DE DESPESA OU DE
EXCLUSÃO) DE PERDAS (PRESUMIDAS) NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS, PARA
FINS FISCAIS, ESTABELECIDOS NO ART. 9o DA LEI No 9.430/96, VINCULAM ESSA
DEDUTIBILIDADE AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM QUE ATENDIDOS AQUELES
CRITÉRIOS.
Observe-se, ademais, que muitos contribuintes se valem indevidamente da
redação do caput do art 9o da Lei 9.430/96 para argumentar que, uma vez
atendidos os critérios de seus incisos, a perda no recebimento de crédito poderá
ser deduzida em qualquer período de apuração posterior, a seu critério. Isto não é
verdade.
[...]
A melhor exegese de que as perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica “poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real”, conforme preceitua o caput do art. 9o da Lei no
9.430/961 , deve ser no sentido de não uma faculdade conferida ao contribuinte
quanto ao momento em que ocorrerá a dedução/exclusão para fins fiscais, MAS
QUANTO À QUALIDADE DE EFETIVA QUE UMA PERDA AINDA NÃO
DEFINITIVAMENTE OCORRIDA (COMPROVADA) PASSA A ADQUIRIR PARA PODER
SER DEDUZIDA/EXCLUÍDA DO LUCRO REAL, REDUZINDO A BASE TRIBUTÁVEL .
Assim, de tudo que foi até aqui exposto, chega-se à conclusão que o momento (ou
seja, o período de apuração) em que as perdas no recebimento de créditos
podem ser deduzidas (seja sob a forma de despesa ou de exclusão) para fins de
reduzir o resultado fiscal é aquele em que atendidos os critérios presuntivos
absolutos do art. 9o da Lei no 9.430/96.
[...]
Permitir ao contribuinte diminuir o resultado fiscal, através da exclusão de perdas,
em período de apuração posterior àquele em que atendidos os critérios
presuntivos absolutos da Lei no 9.430/96 (ou seja, permitir a criação de um
Fl. 8354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
11
“estoque de perdas” a ser excluído futuramente), seria tornar sem efeito as
normas tributárias que tratam da compensação de prejuízos fiscais, em especial o
art. 250, inciso III do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda) verbis:
[...]
Ao não excluir as perdas no recebimento de créditos no período de apuração em
que atendidos os critérios da Lei no 9.430/96, deixando para fazê-lo em período
de apuração futuro e a seu critério, o contribuinte ignora o comando da lei que
restringe a compensação de prejuízos fiscais.
[...]
Isso posto, chegamos a conclusões muito importantes para o deslinde do
presente caso:
[...]
c) Houve erro de cálculo, cometido por esta Fiscalização, quanto ao valor total das
exclusões passíveis de comporem as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-
base de 2002 e 2003. O erro deveu-se ao fato de ter sido utilizada, como fórmula
de cálculo da perda gerada por um contrato (fl. 7.287), o valor de seu saldo
devedor acrescido do montante dos juros embutidos nas duas parcelas que ainda
seriam pagas (a correspondente à data do primeiro vencimento sem pagamento,
e a seguinte). Em que pese ter havido erro na fórmula de cálculo das perdas
adotada por esta Fiscalização (para o contrato tomado como exemplo, calculou-se
um valor de perda passível de dedução de R$ 167,09, quando em verdade o
contribuinte poderia excluir o valor de R$ 164,63), o que se observa é que o valor
deduzido pelo contribuinte ainda continua elevado (deduziu R$ 172,26, quando
poderia ter excluído apenas R$ 164,63), o que demanda um recálculo do valor das
perdas passíveis de dedução pelo contribuinte nos anos de 2002 e 2003.
A nova maneira de se efetuar o cálculo do valor passível de ser excluído como
perda gerada individualmente por um contrato pode ser dada pela fórmula
abaixo, que aproveita a maior parte dos dados das planilhas de fls. 5.509 a 7.213:
(Valor das parcelas recebidas do contrato) – (valor do principal do contrato) –
(receita financeira auferida em razão do contrato)
[...]
Assim, temos:
[...]
d) A exclusão, pelo contribuinte, do valor correto (que terá que ser recalculado)
gerado pelas perdas no recebimento de créditos nos ano de 2002 e 2003
pressupõe que sejam auditados (nem que seja por amostragem), mediante
análise da documentação de suporte, todos os dados (valor das prestações,
prestações pagas e não pagas, prazo de carência, taxas de juros, etc) constantes
Fl. 8355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
12
das planilhas que contém as características dos contratos (fls. 5.509 a 7.213), bem
como a contabilidade, a fim de reste comprovado que todos os lançamentos
acima exemplificados para um contrato (em especial despesas de provisão e sua
correspondente adição, bem como apropriação de receita de juros) foram de
fatos realizados para todos os contratos, nos valores e períodos de competência
corretos.
Seguindo, o autuante informa, ainda, na inusitada ocasião, haver se equivocado ao
levar em consideração, no cálculo das perdas passíveis de dedução, as receitas de juros auferidos
após dois meses do primeiro vencimento sem pagamento:
Em verdade, para qualquer contrato, não será necessário excluir qualquer parcela
a título de receita de juros após dois meses do primeiro vencimento sem
pagamento, haja vista que esta exclusão só é permitida caso as receitas de juros
tenham sido levadas a resultado após estes mesmos dois meses de atraso (art. 11,
Lei no 9.430/96), o que não ocorrerá, já que expressamente vedado pelo art. 9o da
Lei no 9.430/96 e pelo também art 9o da Resolução CMN no 2682/99.
Resta provado, portanto, o erro cometido por esta Fiscalização em considerar,
como fórmula de cálculo da exclusão em razão da perda gerada por um
determinado contrato, o valor de seu saldo devedor acrescido do valor dos juros
embutidos nas duas parcelas seguintes que seriam recebidas.
Em conclusão, a autoridade fiscal orientou o julgador de primeira instância acerca
de como chegar aos valores corretos das perdas dedutíveis:
3. CONCLUSÃO
Tendo sido feitas as considerações acima, que apontaram erro na fórmula
original adotada por esta Fiscalização, o novo cálculo das perdas no recebimento
de créditos, caso venha a ser realizado pela unidade administrativa do domicílio
do contribuinte, a critério da autoridade julgadora, deve utilizar, salvo melhor
juízo, a fórmula já mencionada (para cálculo da exclusão das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL em razão da perda gerada por um contrato):
(Valor das parcelas recebidas do contrato) – (valor do principal do contrato) –
(receita financeira auferida em razão do contrato)
Para que seja realizado tal cálculo (caso assim decida a autoridade julgadora, frise-
se uma vez mais) devem ser utilizados os arquivos magnéticos de fls. 7.491
(contendo o arquivo “Perdas e Rendas por Contrato”) e de fls. 5.265, (utilizado
originalmente por esta Fiscalização para apuração das Perdas no Recebimento de
Créditos – mencionado em fls. 7.283 – com código HASH em fls. 5.483),
mencionados pelo julgador respectivamente nos itens 1 e 2 do despacho de fls.
7.593, e que, conforme despacho de fls. 7.591, encontram-se na Delegacia da
Receita Federal em Vitória-ES, responsável pela digitalização do processo (haja
vista que os arquivos magnéticos mencionados foram anexados ao processo
Fl. 8356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
13
administrativo original em papel pela autoridade lançadora, conforme fls. 7.491 e
5.265).
Saliente-se, uma vez mais, que caso a autoridade julgadora conclua pela
realização de novos cálculos, será necessária a auditoria (nem que seja por
amostragem) de eventuais novas planilhas fornecidas pela Fiscalizada (para fins
de comparação dos dados ali constantes, relativos as características das
operações que geraram perdas no recebimento de créditos nos anos de 2002 e
2003, com a documentação de suporte), bem como de sua contabilidade (para
fins de verificação dos lançamentos relativos as receitas de juros auferidas,
despesas de provisão e os correspondentes ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL).
Em 28 de fevereiro de 2013, o Relator da impugnação achou por bem baixar pela
terceira vez o processo em diligência (e-fls. 7654/8), criticando a ausência de ciência do TVF
alusivo à segunda diligência pelo contribuinte, já que a unidade preparadora se equivocara ao
notificá-lo apenas do Termo de Encerramento daquele procedimento; determinando que um novo
resultado da diligência fosse elaborado, dada a autocrítica do autuante traduzida na inesperada
Informação Fiscal, resultado o qual deveria ser oportuna e regularmente informado à autuada; e
reiterando a demanda objeto do anterior Despacho de Saneamento.
Em que pese o contribuinte estar, àquela altura, sob circunscrição da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, a administração tributária entendeu adequado
redirecionar os autos à autoridade autuante, que emitiu nova Informação Fiscal em 26 de março
de 2014, nesses termos:
Com base na nova fórmula para cálculo da perda gerada por um contrato, abaixo
reproduzida (vide fl. 7.651), e no arquivo magnético citado, foram recalculadas
todas as perdas individuais de cada um dos contratos que geraram perdas no
recebimento de créditos excluídas das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos
de 2002 e 2003 – os novos valores das perdas geradas por cada um dos contratos
consta da coluna “Perdas Cálculo Final” dos arquivos de fls. 7.666 a 7.668.
(Valor das parcelas recebidas do contrato) – (valor do principal do contrato) –
(receita financeira auferida em razão do contrato)
2) Pelo somatório das perdas individuais de cada contrato, foram obtidos novos e
definitivos valores mensais e anuais de perdas no recebimento de créditos
passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos de 2002 e
2003 (vide somatórios nas planilhas de fls. 7.666 a 7.668).
As tabelas abaixo resumem estes valores:
A partir da nova metodologia, as perdas dedutíveis seriam de R$ 10.658.846,17
(2002) e de R$ 13.658.435,89 (2003), inferiores às levantadas quando da realização da primeira
diligência (R$ 10.853.782,89 e R$ 15.949.879,29), associadas aos créditos sem garantia, de valor
até R$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais de 6 (seis) meses.
Fl. 8357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
14
Somada aos novos valores, restou incontroversa a dedutibilidade de outros R$
7.964,75 no ano de 2002, decorrentes do contrato firmado pela autuada com a BICAR VEÍCULOS,
no valor de R$ 15.000,00.
Em 29 de julho de 2015, a turma julgadora resolveu por nova conversão do
julgamento em diligência, por não se acharem ainda reunidos os elementos necessários à sua
convicção. A Resolução n° 12-000.579 (e-fls. 7695 a 7824) traz um longo histórico do caso e
endereça a medida resumidamente ao que segue:
71.2. Intime a Interessada a apresentar para o contrato de empréstimo com o Sr.
Avanildo Pereira dos Santos (contrato no 00.2549798-0), de forma detalhada e
clara, a conciliação entre os valores que apresentou à fl. 7.496 (Renda de
Operações de Crédito de R$ 18,22 no ano-calendário de 2000, de R$ 101,36 para
o ano-calendário de 2001, e, conseqüentemente, uma perda de R$ 172,26 no ano-
calendário de 2002, com o demonstrativo do cálculo destes valores às fls. 7.519 a
7.528), com o que apresentou à fl. 7.663, Arquivo Não paginável – Perdas no
recebimento de crédito original (Receitas Financeiras em Virtude de Pagamento
de R$ 49,16, Rendas Apropriadas por Atraso Não Superior a 60 Dias de R$ 70,42,
tendo eu observado que a soma destes valores é de R$ 119,58 (que é igual a R$
18,22 + R$ 101,36, soma das rendas de 2000 e de 2001, o que seria compatível
com a perda de R$ 172,26 no ano-calendário de 2002).
71.3. Intime a Interessada a apresentar para todos os contratos de empréstimo de
valor até R$ 5.000,00, os valores que foram oferecidos e excluídos da tributação
por ano-calendário, de modo que se fique sabendo, por contrato, e por ano-
calendário, o que foi oferecido e o que foi excluído da tributação, nos moldes do
que alegou ter ocorrido com o contrato com o cliente Avanildo Pereira dos Santos
(Valor tributável de R$ 18,22 no ano-calendário de 2000, de R$ 101,36 em 2001, e
valor excluído da tributação em 2002 de R$ 172,26, o que é compatível com a
perda deste contrato, no valor, de R$ 52,68, valor este que é igual a diferença
entre o que o cliente pagou, R$ 249,76, e o valor financiado de R$ 302,44). Ao
final de cada ano-calendário, deve ser apresentado o somatório dos valores das
colunas de cada contrato.
71.4. Intime a Interessada a comprovar mediante documentos hábeis e idôneos,
contábeis e extracontábeis, que os valores apresentados no item 71.3. são os
efetivamente oferecidos e excluídos da tributação, e que são compatíveis com os
informados em suas DIPJ.
71.5. Audite as informações fornecidas pela Interessada, pronunciando-se de
forma fundamentada sobre elas.
71.6. Corrija o Arquivo Não paginável – Perdas Novo Cálculo 2002, juntado ao
processo à fl. 7.666, nos termos do que consta no item 68 desta Resolução,
alterando, no caso do contrato com o Sr. Avanildo, a receita financeira em razão
do contrato de R$ 49,16 pra R$ 114,39, e, conseqüentemente, modificando o
valor que consta na coluna Perdas Cálculo Final de R$ 99,40 (R$ 249,76 – R$
Fl. 8358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
15
300,00 – R$ 49,16) para R$ 164,63 (R$ 249,76 – R$ 300,00 – R$ 114,39). Faça o
mesmo para todas as demais linhas.
71.7. Prepare tabela, nos moldes do que consta no item 59 desta Resolução,
comparando o que o Diligenciante considera (uma coluna com o que antes
considerava e outra com o que agora considera) que deveria ter sido oferecido e
excluído da tributação, em cada ano-calendário, nos contratos de valor até R$
5.000,00 (somatório por ano-calendário de todos os contratos de valor até R$
5.000,00), com o que a Interessada alega ter oferecido e excluído da tributação
(uma coluna), bem como com o que o diligenciante considera ter sido por ela
comprovado (uma outra coluna).
71.8. Faça uma análise da tabela preparada no item anterior, nos moldes da feita
nas considerações desta Resolução para o contrato com o cliente Avanildo.
71.9. Para os contratos em foco nesta Resolução, de valor até R$ 5.000,00, a
Interessada alega, em sua Impugnação, Perdas no Recebimento de Créditos nos
anos-calendário de 2002 e 2003, nos valores, respectivamente, de R$
12.885.543,45 e R$ 16.765.993,77 (conforme identificado pelo Fisco na tabela de
fl. 4.645, fl. 7.269 do processo digitalizado). Pronuncie-se, de forma
fundamentada, sobre a aceitabilidade ou não desses valores como perdas
dedutíveis, no todo ou em parte, indicando, se for o caso, para os anos de 2002 e
2003, mês a mês, os valores de perdas que considera dedutíveis;
71.10. Traga para os autos quaisquer elementos que entender necessários para
uma melhor apreciação deste processo, utilizando-se dos meios que julgar
necessários e independentemente de terem ou não sido abordados nos itens
acima;
Em 10 de julho de 2019, foi emitido Relatório de Diligência Fiscal (fls. 7937/7951),
no qual se afirmou que certa confusão terminológica foi gerada nestes autos, pois, por vezes, a
exclusão passível de ser realizada em razão da perda gerada por um contrato acabou sendo
chamada erroneamente de “perda gerada pelo contrato”.
Nesse novo recálculo, a autoridade fiscal chegou aos valores das perdas dedutíveis
nos montantes de R$ 12.373.029,77 (2002) e R$ 16.219.753,69 (2003), ambos superiores aos que
resultaram das apurações anteriores, fazendo com que as bases de cálculo da autuação fossem as
menores evidenciadas ao longo do imbróglio:
Ajustes (adições)
2002
2003
Lucro real
3.414.577,72
1.792.228,92
Base de cálculo da CSLL
3.485.339,46
1.953.349,25
A autuada manifestou-se quanto ao resultado da última diligência, afirmando que
eventuais divergências de metodologia de cálculo não geraram prejuízos ao Fisco. Pelo contrário,
teria havido antecipação do imposto:
Fl. 8359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
16
10. Em outras palavras, mesmo com métodos de cálculo distintos, é certo que o
cálculo utilizado pela DACASA não acarretou prejuízo à arrecadação, e sim
benefício decorrente da antecipação de receitas aos cofres públicos.
Isso porque: i) o valor relativo aos juros apurados e não pagos, calculados pela
DACASA, foi reconhecido como receita para fins de apuração das estimativas mensais; e (ii) o valor
relativo aos juros foi lançado no resultado e posteriormente reconhecido como perda, juntamente
com o valor do principal do empréstimo a amortizar, sendo neutros os efeitos para fins de
apuração do IRPJ/CSLL.
Em 27 de novembro de 2019, a turma julgadora de primeira instância afastou as
alegações de decadência e de insubsistência da autuação por inobservância do princípio da
verdade material, decidindo, finalmente, pela procedência parcial da impugnação. O Acórdão n°
12-112.416 recebeu a ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DE LANÇAMENTO EFETUADO ANTES DE 31/12/2007.
AFASTAMENTO.
No caso de contribuinte cujo regime de apuração é de lucro real anual, o prazo
decadencial para lançamento de IRPJ e CSLL é de 5 anos da data do fato gerador
que ocorre em 31/12/2002, de modo que deve ser afastada a alegação de
decadência de lançamento efetuado antes de 31/12/2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser registradas como perdas de crédito e deduzidas como
despesas, para determinação do lucro real, sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento.
ALEGAÇÃO DE INEXATIDÃO NA CONTABILIDADE DO CONTRIBUINTE EM
DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA QUE RESULTOU
Fl. 8360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
17
EM ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. SEM RELEVÂNCIA PARA FINS DE IMPOSTO DE
RENDA.
Alegada pelo Fisco inexatidão na contabilidade do contribuinte, em decorrência
da inobservância do regime de competência, só tem relevância para fins de
imposto de renda, quando dela resulte redução do imposto ou postergação de
seu pagamento para exercício posterior ao em que seria devido, ainda mais
quando resulte em antecipação do imposto.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002, 2003
LANÇAMENTO DECORRENTE (CSLL).
Em regra, o lançamento decorrente do de IRPJ segue a sorte deste.
Aquele colegiado admitiu como dedutíveis todas as perdas alusivas aos créditos de
até R$ 5.000,00, desprovidos de garantias.
Manteve, todavia, as exigências fiscais concernentes às perdas decorrentes de:
- contratos de valores de crédito superiores a R$ 5.000,00 controversos nos autos
(R$ 224.823,64, em 2002, e R$ R$ 283.091,67, em 2003); e
- de contratos relacionados a cheques devolvidos, com taxa de juros igual a zero e
apenas uma prestação a ser paga pelo tomador de empréstimo (R$ 214.049,34, em 2002, e R$
205.421,57, em 2003).
Restaram mantidas as seguintes exigências:
Principal
2002
2003
IRPJ
109.718,24
122.330,81
CSLL
39.498,57
44.039,09
A turma julgadora recorreu de ofício ao CARF, pois foram exoneradas as seguintes
parcelas:
2002
2003
Total
IRPJ
3.223.452,91
4.191.295,94
7.414.748,85
CSLL
1.160.443,03
1.508.866,53
2.669.309,56
Multa (75%)
3.287.921,96
4.275.121,85
7.563.043,81
Soma
7.671.817,90
9.975.284,32
17.647.102,22
Regularmente notificado da decisão, sobrevieram contrarrazões ao Recurso de
Ofício e Recurso Voluntário do contribuinte, no trintídio legal.
Nas contrarrazões, a autuada apenas defende a manutenção da decisão recorrida,
ainda que se negue provimento ao Recurso Voluntário.
Já no Recurso Voluntário, a Recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida, por:
cerceamento de defesa, pois a turma julgadora deixara de analisar argumentos que, por si sós,
Fl. 8361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
18
estariam aptos à resolução da controvérsia; e alteração de critério jurídico. Reitera a alegação da
decadência de parte do lançamento e tece suas considerações de mérito da exigência mantida
pelo colegiado de primeira instância.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Tendo em vista a exoneração parcial das exigências superar o limite disposto na
Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023, conhece-se do Recurso de Ofício.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele também se conhece.
A premissa da autuação foi a ausência de previsão legal para a dedução das
provisões de créditos de liquidação duvidosa pretendida pelo contribuinte.
É verdade que a autoridade fiscal, no TVF, passeou tangencialmente pelo art. 9o da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que cuidam das perdas no recebimento de créditos, mas
apenas para meros cotejo e distinção entre perdas prováveis e perdas efetivas (grifos nossos)3:
De fato, o art. 13 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, combinado com o
art. 9o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, diferencia bem os institutos
de despesas com provisões para operações de crédito e despesas com perdas
efetivas em operações de crédito. Enquanto as primeiras são indedutíveis para
fins de apuração de CSLL e IRPJ, as segundas podem ser deduzidas da base de
cálculo desses tributos, caso sejam atendidos os requisitos do art. 9o da Lei n°
9.430/96.
Trata-se de despesas que ocorrem em momentos distintos, a primeira como
antecipação, no resultado, de provável perda futura, e a segunda como perda
efetiva que, uma vez atendidos (e só quando atendidos), os requisitos do art. 9o
da Lei n° 9.430/96, poderão ser deduzidas para efeitos tributários.
Da mesma forma que não se confundem essas despesas, assim como a
possibilidade de sua dedutibilidade, também não se confundem as normas
tributárias com aquelas que regulam o sistema financeiro nacional.
Toda a narrativa original conduzia à impossibilidade de se deduzir provisões para
créditos de liquidação duvidosa. E isso foi admitido pelo Relator do voto condutor da decisão
recorrida:
82. A meu ver, foi correto o Auditor Fiscal Autuante ter considerado indedutível as
referidas despesas com provisões para créditos de liquidação duvidosa, nos

3 Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 1785).
Fl. 8362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
19
valores, respectivamente, de R$ 15.787.304,12 e R$ 18.011.982,61, para os anos-
calendário de 2002 e 2003, por força do que determina o artigo 13 da Lei no
9.249, de 1995.
À primeira vista, o lançamento seria nulo, por vício material, já que fundamentado
em premissa que se revelou completamente equivocada (erro de direito).
Contudo, o procedimento fiscal é o espaço adequado para diálogo entre
autoridades fiscais e contribuintes. É a partir do nele reunido que poderemos, em situações assim,
inferir se o lançamento encontrar-se-ia, ou não, viciado, para que se acate ou se afaste a nulidade
suscitada pela parte, ou de ofício.
O contribuinte deu causa a essa barafunda? Diante do que a ele respondido e
esclarecido ao longo da ação fiscal, o autuante deveria adotar outra providência, percorrer outro
caminho? A resposta a essas perguntas ditará o rumo das coisas.
Logo no início do TVF de origem, a autoridade fiscal relatou que intimara o
contribuinte a discorrer sobre os R$ 18.011.982,61 por ele lançados na DIPJ do ano-base 2003 a
título de provisões, dando ênfase à necessária identificação da correspondente base legal que
autorizasse a dedução (“não adição”):
- Informar, por escrito, em documento datado e assinado pelo representante
legal do contribuinte, o motivo e a base legal para a não adição de nenhuma
parcela da provisão no valor de R$ 18.011.982,61 (dezoito milhões, onze mil,
novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) declarada na Linha 25
- "Despesas com Provisões para Operações de Crédito" da Ficha 05B - "Despesas
Operacionais" da DIPJ2004 (ano-base 2003) de número 1004241, ao lucro líquido
do exercício para fins de apuração do lucro real relativo ao ano-base de 2003,
conforme se depreendia do valor nulo de parcelas não dedutíveis relativa a essa
provisão naquela mesma ficha.
A resposta da Fiscalizada escorou-se unicamente nas determinações do Banco
Central do Brasil, sem qualquer referência a perda no recebimento de crédito de que trata a
legislação tributária específica:
Por meio de resposta datada de 14 de fevereiro de 2007 (fls. 12 e 13), a
fiscalizada:
[...]
• Afirmou que a provisão de no valor de R$ 18.011.982,61 (dezoito milhões, onze
mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) declarada na
Linha 25 — "Despesas com Provisões para Operações de Crédito" da Ficha 05B —
"Despesas Operacionais" da DIPJ2004 (ano-base 2003) de número 1004241 foi
constituída atendendo ao disposto na Resolução do Banco Central n° 2.682, de 21
de dezembro de 1999 (fls. 193 a 197).
• Informou, em resposta ao motivo e base legal para a não adição de nenhuma
parcela da provisão acima ao lucro líquido do exercício para fins de apuração do
Fl. 8363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
20
lucro real relativo ao ano-base de 2003, que o saldo da conta COSIF (Plano de
Contas das Instituições Financeiras) n° 8.1.8.30.30 — Provisões para Operações de
Crédito é ajustado mensalmente conforme a Resolução BACEN n° 2.682/99 (fls.
193 a 197) e que os valores lançados anteriormente como provisão que deveriam
ter sido adicionados ao lucro líquido estavam declarados na Linha 24 —
"Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo" da Ficha 06B —
"Demonstração do Resultado" da DIPJ2004 (ano-base 2003) de número 1004241,
no valor de R$ 1.083.641,36 (um milhão, oitenta e três mil, seiscentos e quarenta
e um reais e trinta e seis centavos).
No andar do procedimento, e vislumbrando a necessidade de estender o período
objeto da averiguação, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a se pronunciar, nos mesmos
termos da inquirição inicial, quanto aos R$ 15.787.607,49 por ele lançados na DIPJ do ano-base
2002 a título de provisões:
Em 21 de março de 2007, o contribuinte tomou ciência da Intimação n° 01 (fls. 16
a 21), que basicamente repetiu o teor do Termo de Início de Ação Fiscal de fls. 05
a 10, sendo que referindo-se à falta de adição ao lucro líquido para fins de
apuração do lucro real do ano-base de 2002 de provisão no valor de R$
15.787.607,49 (quinze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sete
reais e quarenta e nove centavos) declarada na Linha 26 — "Aprovisionamentos e
Ajustes Patrimoniais" da Ficha 05B — "Despesas Operacionais" da DIPJ2003 (ano-
base 2002) de número 0802283.
A segunda resposta do contribuinte reprisou a primeira:
Em resposta datada de 27 de março de 2007 (fls. 22 e 23), o contribuinte
apresentou as mesmas justificativas para a constituição e não adição das
Provisões para Operações de Crédito no valor de R$ 15.787.607,49 (quinze
milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sete reais e quarenta e nove
centavos) declarada na Linha 26 — "Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais"
da Ficha 05B — "Despesas Operacionais" da DIPJ2003 (ano-base 2002) de número
0802283, que já havia apresentado para as provisões de mesma natureza no ano-
base de 2002, qual seja, as normas do Banco Central do Brasil (em especial a
Resolução n° 2.682, de 21/12/1999 - fls. 193 a 197) que regulam a constituição de
provisão para crédito de liquidação duvidosa.
E a confusão se estabeleceu por completo quando o contribuinte, regularmente
intimado (e-fls. 1655/6), indicou, precisa e destacadamente, as contas contábeis e os valores das
provisões, das perdas no recebimento de créditos e dos créditos baixados como prejuízo (e-fls.
1658/9 – grifos nossos):
(1) Em relação a este item, seguem abaixo os valores dos anos-base de 2002 e
2003 para: provisões de créditos de liquidação duvidosa; perdas (efetivas) no
recebimento de créditos (de acordo com os critérios previstos no art. 9o e seus
parágrafos da Lei n° 9.430, de dezembro de 1996) e recuperação de créditos
baixados como prejuízo.
Fl. 8364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
21

* Obs. Os valores apurados para recuperação de créditos baixados como prejuízo,
foram apurados de acordo com os critérios de perdas da Lei acima mencionada.
(2) Segue em anexo, cópia do Livro Razão em relação à conta provisões de
créditos de liquidação duvidosa e relatório extracontábil das perdas (efetivas) no
recebimento de créditos (de acordo com os critérios previstos no art. 90 e seus
parágrafos da Lei n° 9.430, de dezembro de 1996).
Disso resultaram: a admissão das perdas no recebimento de créditos e das
recuperações de créditos baixados como prejuízo pela autoridade fiscal no cômputo do lucro real
e da base de cálculo da CSLL (duas últimas colunas à direita, na tabela colacionada anteriormente),
sem questionamento, pois se amoldariam à hipótese de dedução estabelecida na lei; e a exigência
concernente à “Provisão para créditos de liquidação duvidosa” reiteradamente assim informada
pela Fiscalizada.
O autuante, a par dos fatos, tais como lhe foram apresentados pela Fiscalizada em
diversas oportunidades, subsumiu-os à lei.
Não houve violação ao princípio da verdade material, pois o autuante buscou
desincumbir-se do dever de investigar, conquanto, como se percebeu na continuidade dos
acontecimentos, o contribuinte não tenha colaborado a contento. Nesse rumo de ideias, socorro-
me de precedente deste Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
DEVER JURÍDICO DE INVESTIGAÇÃO OU ENCARGO DA PROVA. DEVER DE
COLABORAÇÃO.
A atividade administrativa de lançamento se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, o que significa dizer, pois, que, ao confeccionar o
lançamento, a Autoridade fiscal tem, na verdade, um dever jurídico de
investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da ocorrência
do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, o qual não se
confunde num ônus da prova, nem em sentido material, nem em sentido formal,
já que a averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas,
sim, de um dever jurídico.
Ainda que o princípio da verdade material exija que a Autoridade busque as
provas para fundamentar suas alegações, verifica-se que os contribuintes também
têm a obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos venha a prevalecer.
Ou seja, a verdade material é composta pelo dever de investigação da
Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, que,
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
22
unidos, propiciam a aproximação da atividade formalizadora do lançamento com
a realidade dos acontecimentos. [Acórdão n° 1302-006.894]
Na impugnação, a autuada, buscando vitimizar-se, alegou, singelamente, que a base
de dados havia sido disponibilizada, sem que de sua parte, todavia, no curso do procedimento,
tenha partido qualquer indicação de que as provisões também se revestiriam de perdas passíveis
de dedução (por força do art. 9o da Lei n° 9.430/96):
43. Poder-se-ia sim afirmar que a livre convicção estaria plenamente satisfeita
caso a Fiscalização houvesse confrontado/analisado efetivamente o Livro Diário -
pois embora solicitado, é notório que não foi observado -, bem como o controle
extracontábil da Impugnante e as fichas de controle individuais das operações
realizadas pela Empresa, além da própria planilha apresentada pela Impugnante à
fl. 58.
O assunto das perdas correlacionadas ao que tributado de ofício veio à tona
somente na impugnação e, na sequência, com a primeira conversão do julgamento em diligência,
momento em que o julgador de primeira instância determinou que a autoridade fiscal realizasse,
em razão do que revelado e instruído pela impugnante “a destempo”, auditoria de perdas no
recebimento de créditos sem garantia, de valor até R$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais
de 6 (seis) meses (alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 9o da Lei n° 9.430, de 1996).
Em três ocasiões a Fiscalizada foi instada a esclarecer os fatos, apontar a base legal
para não adição, informar os valores das específicas rubricas, e em todas elas manteve-se silente
quanto à possibilidade de dedução por expressa previsão legal.
O contribuinte induziu o autuante a agir como agiu, e disso não pode tirar proveito,
pois atentaria contra a boa-fé que deve nortear a relação administração-administrado.
E a boa-fé é objetiva, sendo irrelevante haver, ou não, boas ou más intenções.
A corroborar tal compreensão, valho-me, mutatis mutandis, do verbete da Súmula
CARF n° 59 (grifou-se), pois, na hipótese, o sujeito passivo não pode, ardilosamente ou não, negar-
se a apresentar sua escrituração contábil durante o procedimento fiscal, induzindo ao
arbitramento do lucro de ofício, para, contrariando seu comportamento anterior, no contencioso
buscar pela anulação do lançamento:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Logo, intentou-se, dada a inovação na impugnação, ajustar eventual erro de fato
no lançamento, provocado pelo contribuinte, de modo a admitir que as provisões autuadas
fossem deduzidas, por talvez se tratarem, a partir da instauração do contencioso, de perdas no
recebimento de créditos.
Fl. 8366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
23
Corrigindo-se, a verdade material foi apresentada pelo contribuinte unicamente no
contencioso, e corretamente admitida pelo julgador de primeira instância no contexto do exercício
dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Sem isso, restaria a manutenção integral da exigência, pois, como narrado pela
Fiscalizada nos momentos oportunos, as provisões de créditos de liquidação duvidosa foram
levadas a registros contábeis unicamente por força de orientação emanada do BACEN, sem
qualquer apontamento, mesmo quando expressamente intimada, de permissivo de lei tributária.
Dados os demais esclarecimentos e documentos apresentados pela Fiscalizada, tais
provisões em nada se confundiriam com perdas passíveis de dedução por disposição legal, as
quais, informadas em separado, foram sumariamente aceitas pela autoridade fiscal.
Apresentado o contexto, passo a apreciar o Recurso de Ofício.
Depois de tantas idas e vindas, de cálculos, recálculos, autocrítica e aprendizado no
contencioso, o julgador a quo acabou por discordar do autuante:
94. Tendo em vista que considero incorreta a limitação de perdas impostas pelo
Fisco, e sendo este o único questionamento a ser enfrentado aqui, voto por
aceitar a perda controversa para o ano-calendário de 2002, no valor de R$
12.885.543,45, não tendo que se somar valor algum à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
[...]
96. Tendo em vista que considero incorreta a limitação de perdas impostas pelo
Fisco, e sendo este o único questionamento a ser enfrentado aqui, voto por
aceitar a perda controversa para o ano-calendário de 2003, no valor de R$
16.765.993,77, não tendo que se somar valor algum à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Isso porque a autoridade fiscal não teria provado que a metodologia empregada
pela Fiscalizada, no que tange aos contratos de até R$ 5.000,00 e sem garantia, houvesse
redundado em prejuízo ao Fisco:
91. [...] Como eu já havia antecipado nas Considerações que fiz na Resolução no
12-000.579, especificamente no item 60 (fl.7.819), nos anos-calendário de 2000,
2001 e 2002 o lucro real da Interessada foi, respectivamente, R$ 2.965.842,97, R$
3.407.244,74 e R$ 3.440.043,15, sujeitos à alíquota de 15% e ao adicional de 10%,
de modo que o que ocorreu no caso foi antecipação do pagamento do tributo
devido e não postergação ou falta de pagamento. O que foi dito aqui para o
cliente Avanildo é válido para os demais contratos, uma vez que a metodologia
empregada pela Interessada antecipou o pagamento dos tributos. O Fisco só
poderia cobrar tributos em decorrência da metodologia empregada pela
Interessada se tivesse comprovado ter havido prejuízo para o Fisco, o que não
ocorreu.
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
24
A alegação do contribuinte, acatada pela turma julgadora de primeira instância,
parece-me verossímil, dadas as tantas e tantas verificações efetuadas.
Se uma receita foi previamente reconhecida, por competência, e sua liquidação
restou frustrada, o lançamento da perda, em tese, não lesaria o Fisco, no caso da hipótese
encartada na alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 9o da Lei n° 9.430, de 1996.
As diversas reviravoltas, as várias metodologias empregadas, em certa fórmula, em
certo momento, o prazo de carência importa, noutro, não, doze anos de averiguações, quatro
auditorias, tudo é revelador de que, no que tange às perdas dos tais créditos de baixo valor, o
correspondente crédito tributário constituído de ofício seria, no mínimo, ilíquido e incerto.
Assim, no ponto, nada há a reformar na decisão recorrida, o que importa em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
Passa-se ao Recurso Voluntário.
As incerteza e iliquidez referidas não fulminam a totalidade do lançamento: o
contribuinte reconheceu haver deduzido indevidamente determinados valores; recolheu as
correspondentes exações; e as diminutas exigências em litígio, mantidas em primeiro grau,
referem-se a questões pontuais, que fogem daquele emaranhado, daquela “Torre de Babel”
estabelecida nos autos.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa
O contribuinte, após discorrer em abstrato sobre o tema, suscita que lhe fora
cerceado o direito de defesa, pois a Autoridade Julgadora, ao examinar a impugnação
apresentada pela ora Recorrente, deixou de analisar alguns dos argumentos suscitados, apesar de
serem, sozinhos, suficientes para reduzir a exigência fiscal.
Ocorre que a alegação de cerceamento estaria associada a uma mera irresignação
quanto à compreensão do colegiado de piso que fora contrária aos interesses da impugnante:
Quanto a este ponto deve-se evidenciar os contratos firmados com o Sr. Zaki
Constanteen Helal (fl. 4.590), cuja análise restou totalmente equivocada, senão
vejamos. Transcrevo trecho constante à fl. 8200 do acórdão recorrido:
No trecho da decisão recorrida analisaram-se os tais contratos e conclui-se que a
correspondente ação de execução somente fora ajuizada em 18 de dezembro de 2003, após a
data em que a tal perda fora deduzida do lucro real e da base de cálculo da CSLL (31/12/2002).
Sobre a questão, a Recorrente diz o seguinte:
Apesar de não ter sido até 31/12/2002, com base no princípio da verdade
material, deve ser permitido que o valor de R$ 54.519,10 possa ser descontado do
ano base 2002, posto que se está diante de mero erro. Sendo assim, nos termos
do disposto no artigo 90, § 10, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96:
[...]
Fl. 8368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
25
Subsidiariamente, requer a possibilidade de descontar o valor de R$ 54.519,10 no
ano de 2003.
Ora, em que medida foi cerceado o direito de defesa, a ponto de se reclamar a
nulidade da decisão? Pelo contrário! Não faltaram oportunidades para o contribuinte exercer seu
direito, e assim o fez, tanto que a verdade material veio sendo revelada em razão de sua, ainda
que tardia, proativa interação com a administração tributária, antes e durante o contencioso.
A simples discordância da decisão não legitima a decretação de nulidade pretendida
pela Recorrente.
Seguindo, a Recorrente diz ter-lhe sido cerceado o direito de defesa em razão de
outro aspecto da autuação:
Outro ponto que merece destaque quanto ao presente tópico, diz respeito aos
valores que constam da planilha que teriam sido alienados às empresas de
cobrança, com base no disposto no artigo 9o da Lei no 9.430/96:
[...]
Quanto a este ponto, constou da resposta à diligência, o seguinte:
O que poderia sim, provar esta cobrança, seriam notificações dirigidas ao
devedor com prova de sua ciência, contratos para repacturar a dívida,
contratos com as empresas de cobrança (Grupo Unidos, Intercoob,
Vanguarda, Gold, Reativa) citadas em fls. 3.654 a 3.610 ou notificações por
estas com ciência do devedor, etc
Tais contratos foram repassados às empresas de cobrança e estão devidamente
comprovados nos autos e que não foram objeto de apreciação.
Tais alegações da Recorrente são genéricas e ininteligíveis. “Estão devidamente
comprovados nos autos” em que fls.?
O trecho trazido pela Recorrente como sendo “resposta à diligência” na verdade se
trata de assertiva da autoridade fiscal. Trago à colação excertos do TVF alusivo à segunda
diligência (e-fls. 7578/7582), respondendo o autuante, ao quesito formulado pela DRJ, que o
contribuinte não provou, mediante documentação hábil e idônea, o atendimento aos requisitos
legais para dedução de perdas de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00:
55.11. Intime a interessada a comprovar que as perdas por ela consideradas para
os contratos de valor igual ou acima de R$ 5.000,00, de R$ 232.788,39 para o ano
de 2002, e de R$ 283.091,67 para o ano de 2003, conforme pode ser observado
na fl. 4.590 e na fl. 4.645, atendem, para cada um dos contratos identificados na
fl. 4.590, ao que está disposto no art. 90 da Lei n° 9.430/96.
Em relação a este ponto, constante do item 7. do Termo de Início de Diligência (fl.
4.802), inicialmente a diligenciada solicitou prorrogação de prazo (item vi — fl.
4.809) para responder ao solicitado, tendo sido posteriormente reintimada pelo
item 3 da Intimação n° 01 (fl. 4.845).
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
26
Em resposta datada de 16 de outubro de 2009 (item iii — fls. 4.849 e 4.850),
limitou-se a afirmar que os ~atos de valores entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00
foram cobrados administrativamente, tendo apresentado sua planilha de controle
de cobranças por meio do arquivo intitulado "Relatório Cobrança — Contratos da
Listagem", constante do CD de fls. 4.859.
Quanto aos contratos de valores superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
limitou-se a afirmar que já haviam sido apresentadas certidões judiciais (2°
parágrafo — fls. 4.850) comprovando a cobrança desses valores (entretanto, por
ocasião desta diligência, só foram apresentadas as de fls. 4.855 e 4.856), além de
apresentar declarações de seu contador (fl. 4.854 e 4.857) onde este afirma que a
contabilização de rendas e perdas dos contratos de financiamento era feita por
saldo mensal e não individualizada por contrato (fl. 4.854), bem como que os
contratos em nome de Sumaia Barbosa Ramos ME (n° 00.182666-2) e de Casas
Giacomin (números 00.182739-3, 00.182743-7 e 06.268984-7), lançados como
perdas em 2002 e 2003, conforme tabela de fls. 4.590, já haviam sido quitados
pelos devedores e a recuperação dos créditos já havia integrado a base de cálculo
dos tributos incidentes, conforme a legislação em vigor (fl. 4.857).
Quanto a este ponto, cumpre salientar que as Certidões de fls. 4.855 e 4.856
referem-se às ações judiciais cujos extratos estão em fls. 3.664 e 3.672, já
apresentadas por ocasião de diligência anterior (basta para isso comparar o
número dos processos judiciais constantes das certidões com aqueles dos
extratos).
De fato, a oportunidade para apresentação de documentação comprobatória da
cobrança administrativa é/ou judicial dos créditos foi dada à diligenciada, não só
na atual diligência, como já visto, por meio do item 7 do Termo de Início de
Diligência (fl. 4.802) e pelo item 3 da Intimação n° 01 (fl. 4.845), como em
diligência anterior, como se pode observar pelo:
a) item 9 do Termo de Início de Diligência de fls. 3.389;
b) item 3 da Intimação n° 03 — fl. 3.502, inclusive com a especificação dos
contratos acima de cinco mil reais em relação aos quais deveria ser apresentada
documentação comprobatória da cobrança administrativa e/ou judicial (fl. 3.587);
Em relação a esta Intimação, houve inicialmente pedido de prorrogação de prazo
para que fosse atendida (item iii — fl. 3.590). A resposta deu-se por meio do
documento de fls. 3596 (item i — fl. 3.596), tendo sido apresentada, como
documentação comprobatória da cobrança, mera planilha demonstrativa (fls.
3.604 a 3.610) e telas de seus sistemas internos (fls. 3.612 a 3.655).
Ora, estes documentos, bem como declarações do contador (fls. 4.854 e 4.857),
todos eles produzidos pelo contribuinte, não são suficientes para comprovar que
os créditos listados em fls. 4.590 sofreram cobrança administrativa.
O que poderia sim, provar esta cobrança, seriam notificações dirigidas ao devedor
com prova de sua ciência, contratos para repactuar a dívida, contratos com as
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
27
empresas de cobrança (Grupo Unidos, Intercoob, Vanguarda, Gold, Reativa)
citadas em fls. 3.604 a 3.610 ou notificações expedidas por estas com a ciência do
devedor, etc.
Os critérios para dedução de perdas previstos no art. 9° da Lei n° 9.430/96 são
presunções legais, normas excepcionais que consideram as perdas como
dedutíveis mesmo antes de sua ocorrência de fato (o que só vai se dar com a
falência ou insolvência civil do devedor).
Trata-se de uma benesse trazida pela legislação fiscal, que permite a dedução
destas perdas do lucro líquido para fins de apuração do lucro real mesmo antes de
sua implementação definitiva no mundo fático.
Assim, por ser norma excepcional e nela trazer uma presunção relativa, deve ser
interpretada restritivamente, exigindo prova robusta da cobrança administrativa
ou judicial para permitir a dedutibilidade do crédito.
Oportunidades para que a diligenciada apresentasse tais provas foram dadas
tanto nesta diligência, como na anterior, e a mesma não logrou produzi-las.
Ora, os documentos juntados pela diligenciada em fls. 3.656 a 3.681(que abarcam
as ações judiciais cujas certidões estão em fls. 4.855 e 4.856) pouco se prestam
para provar a cobrança judicial dos créditos.
Portanto, não passam de alegações vazias da Recorrente, pois o julgador de
primeiro grau acolheu as conclusões da autoridade fiscal, tanto que as correspondentes exigências
foram mantidas. Novamente, mera irresignação despropositada.
A última argumentação alusiva à tal suposta nulidade por cerceamento de direito
de defesa guardaria relação com a metodologia de cálculo das perdas. Cita trecho também do TVF
e quer imputar à decisão recorrida eventual vício, sem que a Recorrente se tenha sequer prestado
a adequadamente desenvolver seu raciocínio quanto à nulidade suscitada:
Note-se que pelos documentos acostados à Impugnação, é possível verificar que a
Recorrente adotou fielmente o procedimento de dedução esculpido na Lei n°
9.430/96, sendo certo que o imposto devido em função da dedução feita
equivocadamente já foi recolhido, não seria devido pelo Recorrente mais um
centavo sequer.
Por outro lado, deixa-se de prestar maiores esclarecimentos quanto ao cálculo,
que será feito de forma detalhada no tópico em que trata do mérito do presente
recurso.
Assim, rejeito a preliminar.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por alteração de critério jurídico
A Recorrente alega mudança de critério jurídico, o que ensejaria nulidade, com
amparo no art. 146 do Código Tributário Nacional.
Fl. 8371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
28
Tal argumento se reporta ao erro assumido pela Fiscalização quanto ao cálculo das
perdas decorrentes de contratos de até R$ 5.000,00, sem garantia e alusivas a obrigações vencidas
há mais de seis meses. A Recorrente acumula planilhas nesse ponto do recurso de modo a
inutilmente tentar demonstrar seu descontentamento.
Ademais, toda a autuação, nesse peculiar (erros cometidos pela Fiscalização), foi
cancelada.
Assim, rejeito a preliminar.
Decadência
A Recorrente alega decadência quanto aos fatos ocorridos 5 (cinco) anos antes de
27 de setembro de 2007, data em que foi notificada das autuações.
Novamente, não assiste razão à Recorrente.
O contribuinte optou pela apuração dos tributos em bases anuais.
O fato gerador dessas exações é complexivo, aperfeiçoando-se somente quando do
encerramento do período de apuração, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, momento em
que todas as receitas tributáveis e as despesas dedutíveis são confrontadas e, com isso, levanta-se
o acréscimo patrimonial suscetível de tributação (MACHADO, 2002)4.
Não há que se falar, assim, em decadência do IRPJ, ou da CSLL, em razão de glosa de
parcela das despesas levadas ao cômputo do resultado anual.
Nesse sentido, trago um dos precedentes deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Ano-calendário: 2002
IRPJ E CSLL.
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. FATO GERADOR
COMPLEXIVO QUE SE CONSUMA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA
ANOCALENDÁRIO. PRAZO DECADENCIAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO DIA
1° DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE. DECADÊNCIA AFASTADA.
No caso do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
o aspecto temporal do fato gerador se dá de forma anual e tem como marco o dia
31 de dezembro de cada ano-calendário. Nestes casos, o prazo decadencial
começa a fluir a partir do dia 1o de janeiro do ano seguinte ao da ocorrência do
fato gerador.
Na situação verificada nos autos, os fatos geradores do IRPJ e da CSLL ocorreram
em 31/12/2002. A notificação do lançamento deu-se em 06/06/2007, isto é, antes
de decorridos os cinco anos de que trata o artigo 150, §4°, do CTN, norma esta

4 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 21a Edição. São Paulo. Malheiros Editores, 2002,
p. 277-279.
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
29
aplicável nos casos de lançamento por homologação. Com tais fundamentos,
rejeita-se a alegação de decadência. [Ac. no 1402-00.583, s. 29/06/2011, Rel.
Cons. Moises Giacomelli Nunes da Silva]
Mérito
A Recorrente copia laudas e laudas da impugnação, controvertendo cálculos
efetuados pela Fiscalização que foram integralmente afastados pela DRJ. Tal irresignação é inócua,
já que neste voto se encaminha por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Exceto pelo que trazido no tópico da nulidade por cerceamento de direito de
defesa, nada a Recorrente pontualmente se manifesta contrariamente à exigência mantida pelo
colegiado de primeira instância.
O pedido da Recorrente resume a questão de mérito passível de apreciação:
Seja reconhecida a possibilidade de descontar o valor de R$ 54.519,10 referente
ao contrato do Sr. Zaki Constanteen Helal no ano de 2002 e subsidiariamente, no
ano de 2003.
De fato, o autuante, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 7581/2, atesta que foi
ajuizada ação de cobrança em 18 de dezembro de 2003, alusiva à inadimplência do devedor ZAKI,
cuja perda não seria dedutível:
c) Em fls. 3.671 a 3.681, por fim, a fiscalizada junta as últimas peças processuais
relativas a ações judiciais que, em tese, justificariam a dedução das perdas
geradas pelos contratos firmados com o Sr. Zaki Constanteen Helal (fl. 4.590).
Novamente, corno se observa nos cantos superiores direitos de fls. 3.671 e 3.672,
a ação de execução somente foi ajuizada em 18.12.2003, ou seja, muito depois da
data em que a perda gerada pelo contrato foi excluída (31.12.2002). Ou seja, na
data da exclusão, não havia ação judicial em curso para cobrança do crédito.
Valem, portanto, os mesmos argumentos do item "b" acima.
Houve, no caso, antecipação de uma despesa que, nos critérios adotados pela
autoridade fiscal, seria dedutível somente em 2003.
Assim, mantenho a citada glosa no ano-calendário 2002 e acolho o pedido
subsidiário formulado pela Recorrente, para admitir a dedução relativa às perdas incorridas pela
Recorrente referentes ao contrato firmado com o Sr. Zaki Constanteen Helal (R$ 54.519,10) no ano-
calendário 2003.
Os demais aspectos das exigências mantidas pelo colegiado de primeira instância
restam confirmados pelos seus próprios fundamentos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício e dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário, unicamente para admitir a dedução das perdas incorridas pela Recorrente em
razão do contrato firmado com o Sr. Zaki Constanteen Helal somente no ano-calendário 2003 (R$
Fl. 8373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.659 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000350/2007-15
30
54.519,10), quando implementadas as condições estabelecidas em lei, rejeitando as preliminares
de nulidade, de decadência e as demais alegações de mérito suscitadas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 8374
DF CARF MF
Original